Tribunal: TJMT
Processo: 1047599-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047599-40.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS PREVISÕES CONTRATUAIS DE PAGAMENTO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO VINCULADA AO BENEFÍCIO FINANCEIRO. ARBITRAMENTO JUDICIAL DEVIDO. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto pela instituição financeira e deu provimento parcial ao recurso do escritório de advocacia para majorar os honorários arbitrados.

2. Alegações do embargante. A instituição financeira alega omissão quanto à análise das previsões contratuais de pagamento, que levariam ao equivocado entendimento de que se trataria de contrato com remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial ou pelo êxito, bem como omissão acerca da validade do contrato, da previsão de rescisão unilateral e da existência de quitação expressa pelos honorários contratuais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissões no acórdão embargado quanto às previsões contratuais de pagamento, à validade do contrato, à previsão de rescisão unilateral e à existência de quitação expressa pelos honorários contratuais.

III. Razões de decidir

4. O contrato firmado entre as partes estabelecia em sua Cláusula 6.9 a condição de êxito do patrono à "Recuperação Final", prevendo o pagamento de 10% sobre o valor recuperado ou sobre o valor do bem nas ações de execução extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança. Já as Cláusulas 6.3 e 6.20 dispunham que a remuneração estava vinculada ao resultado econômico que viesse a ser obtido pelo escritório de advocacia, obedecendo ao princípio do benefício financeiro e a Cláusula 17.6 previa que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagaria à contratada a importância a que eventualmente fizesse
jus
, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e pendentes de pagamento.

5. O escritório de advocacia atuou nos processos no 0629995-91.2018.8.04.0001, 0628145-02.2018.8.04.0001 e 0625817-02.2018.8.04.0001 até o recebimento da notificação de rescisão unilateral em 19.11.2020.

6. Mesmo diante de contrato com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da remuneração, o arbitramento é permitido para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão unilateral.

7. Os Termos de Quitação apresentados pela instituição financeira não indicam a que processos ou serviços se referem, não sendo hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nos autos. Os termos de quitação referem-se à Cláusula 6.22 do contrato, que prevê a quitação ao final de cada ano civil, mas não está relacionada aos honorários decorrentes do benefício financeiro.

8. O termo inicial dos juros de mora em ação de arbitramento de honorários advocatícios é a data da citação válida do devedor, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos para suprir as omissões apontadas, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: "1. Nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao benefício financeiro, a rescisão unilateral pelo contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. 2. Os Termos de Quitação que não indicam a que processos ou serviços se referem não são hábeis a comprovar a quitação dos honorários advocatícios objeto de ação de arbitramento."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22, §2o; CC, art. 405; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1560257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.04.2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.02.2023; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 899774/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.04.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1047599-40.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declarações opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em acórdão de

desprovimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. e provimento parcial ao apelo interposto por Galera Mari e Advogados Associados para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 30.000,00.

A instituição financeira opôs embargos e mencionou que o acórdão embargado não analisou o fato de que a causa de pedir desta demanda é, de acordo com a inicial, a ausência de
“previsão contratual válida para remuneração condigna em hipótese de rescisão”
e que tal rescisão
“impediu que os advogados trabalhassem pelo melhor êxito da ação a fim de obter sua justa remuneração”
.

Argumentou que o acórdão também se embasou em premissa fática equivocada, porquanto não se trata de contrato de êxito e sequer há pedidos na inicial quanto a quaisquer pagamentos outros, a não ser o possível pagamento advindo da efetiva recuperação do crédito na ação executiva; alegou que
“o juízo singular proferira decisão extra petita e o acórdão a chancelara”
.

Citou afronta ao entendimento esposado pelo STJ quanto à possibilidade de arbitramento de honorários diante de contrato rescindido unilateralmente –
distinguish
- distinção fática; mencionou que não há no acórdão análise sobre a inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução, tampouco sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada; assevera inadequada da valoração das provas dos autos.

Indicou omissão e contradição quanto à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro; apontou contradição em relação à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado e acerca do arbitramento de honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda (inadequação da via eleita).

Aduziu contradição, omissão e erro material no
quantum
arbitrado e índice de atualização; mencionou erro material na incorreta distribuição do ônus sucumbencial nesta ação de arbitramento de honorários; prequestionou negativa de vigência aos artigos 85, § 2o e 8o, 86, caput e parágrafo único, 141, 357, 485, VI, 489, §1o, 492, 489, §1o, I, 932, 935, 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC; artigos 22, §2o e 24 do Estatuto da OAB; artigos 125, 320, caput e parágrafo único, 421, caput e parágrafo único, 421-A, II e 596 do Código Civil; artigos 5o, inciso LV e 93, IX da CF. Ao final, pugnou pelo acolhimento dos embargos.

Em contrarrazões, o embargado requereu a rejeição dos embargos de declaração.

O recurso especial interposto pelo ora embargante foi inadmitido, com fundamento no art.1.030, V, do CPC.

O agravo ao STJ foi desprovido, mas o Relator, Ministro Marco Buzzi deu parcial provimento ao agravo interno para reconsiderar a deliberação anterior e dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, com a consequente devolução dos autos ao Tribunal
a quo
, a fim de que profira novo julgamento, sanando as omissões ora apontadas.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Constou na decisão monocrática de provimento parcial ao agravo interno relatada pelo
Ministro Marco Buzzi:

“Sustenta que argumentou e demonstrou a existência de um contrato escrito entre as partes, colacionando inúmeras cláusulas contratuais que previam a forma de remuneração (não exclusiva pelo êxito), diversas condições a serem implementadas, a possibilidade de rescisão, e a regulamentação pormenorizada para o pagamento ao causídico, ora recorrido, para o caso de rescisão. Apontou, ainda, omissão quanto às teses de julgamento
1
.

Da leitura do acórdão recorrido, nota-se que o Tribunal local, embora tenha se pronunciado expressamente acerca da tese de julgamento
extra petita
(fls. 1568- 1569, e-STJ), quanto às demais questões apontadas como omissas - supracitadas, infere-se não ter havido apreciação pelo órgão julgador, embora sejam relevantes ao deslinde da causa.”

Pois bem.

O autor narrou na petição inicial que atuou com zelo e dedicação nos Processos no 0629995-91.2018.8.04.0001, 0628145-02.2018.8.04.0001 e 0625817-02.2018.8.04.0001. Ocorre que em 19.11.2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.

De fato, consta no contrato em sua Cláusula 6.9 a condição de êxito do patrono à “Recuperação Final”, a título definitivo, quando, então, o autor receberia nas ações de execução extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança 10% sobre o valor recuperado ou sobre o valor do bem, considerando a menor quantia.

O embargante cita omissão acerca da análise das previsões contratuais de pagamento (cinco momentos de pagamento), levando ao equivocado entendimento de que se trataria de contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração pela verbal sucumbencial ou exclusivamente pelo êxito.

Sobre o ponto, mesmo diante de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração, o arbitramento é permitido para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão unilateral.

Isso porque, citado contrato se assemelha aos honorários
ad exitum
, e, mesmo se a pretensão do contratante não tenha sido satisfeita no momento da rescisão unilateral, não afasta a evidência de que foram prestados serviços que devem ser proporcionalmente remunerados, sob pena de enriquecimento ilícito.

O embargante alega a realização de pagamentos parciais, ainda assim o embargado faz
jus
ao recebimento dos honorários advocatícios, principalmente à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e complexidade da causa, para se apurar a verba realmente devida.

Como dito acima, a Cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes indica honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

No caso dos autos, houve rescisão unilateral do contrato, e, nessas circunstâncias, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base nos trabalhos desempenhados até a revogação dos mandados, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. (...)”

Nos termos do citado dispositivo legal, é permitido ao Advogado cobrar de seu cliente, por intermédio da Ação de Arbitramento de Honorários, a remuneração decorrente do serviço que prestou.

Logo, incontroverso nos autos o direito do autor de perceber a verba honorária, haja vista que prestou seus serviços na forma pactuada até a rescisão unilateral do contrato e, com o fim da relação, cabe ao Poder Judiciário, arbitrá-los. Com efeito, não há falar que a sentença partiu da premissa de que o contrato havido entre as partes era não só de êxito, mas também com remuneração exclusiva pela sucumbência.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.
2. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1560257/PB. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 23/04/2020). (sem destaque no original)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. RENÚNCIA AO MANDATO. PACTUAÇÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an debeatur,
mas também do
quantum debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido. 3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da
actio nata
, é a data do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato"(AgInt no AREsp 1.106.058/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe de 16/10/2019). 4. Na hipótese dos autos, ao julgar o pedido de arbitramento improcedente, o Tribunal de origem não analisou se os processos com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas honorárias já teriam sido definitivamente julgados e se houve, de fato, êxito nas demandas, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, razão pela qual devem os autos retornar à origem para rejulgamento das apelações. 5. Agravo interno parcialmente provido, com a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). (sem destaques no original).

O embargante também menciona omissão acerca da validade do contrato e da previsão de rescisão unilateral pelo contratante, assim como a forma de remuneração e condições para pagamento quando preenchidos os pressupostos estipulados.

O Instrumento Particular e Aditivos, estabelecem sobre a remuneração e, especialmente, as Cláusulas 6.3 e 6.20 dispõem que a remuneração estava vinculada ao resultado econômico que viesse a ser obtido pelo embargado. Transcrevo:

“6. DOS HONORÁRIOS

6.3 – PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do Contratante, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela Contratada (“Benefício Financeiro”).

6.20 CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA e em razão do “Beneficio Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

17. DA RESCISÃO

[...] 17.6 – Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 – O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura do termo de distrato e quitação.

Já dito e vale frisar que o STJ ampara em seus precedentes que nos contratos de prestação de serviços advocatícios celebrados na modalidade
ad exitum
, a rescisão unilateral antecipada não permite que o causídico busque a pretensão almejada pelo contratante, mas não lhe é vedado o direito à percepção de honorários proporcionais até o momento da rescisão.

A Notificação Extrajudicial de id. 213272290 comprova que o embargado foi comunicado da rescisão contratual em 19.11.2020 e ficou registrado no voto de id. 225114695:

Deve ser considerado, também, que o autor ajuizou a
Ação de Cobrança 0629995-91.2018.8.04.0001
em 11.07.2018 na Comarca de Manaus/AM. Nos autos requereu consulta pelo Sistema INFOJUD e em 16.11.2018 informou novo endereço do réu; novas pesquisas foram solicitadas via RENAJUD e BACENJUD; diante da ausência de localização, requereu a citação por edital e em seguida penhora via Sistema BACENJUD; apresentou atualização do crédito (R$ 450.815,82).

No
Processo 0628145-02.2018.8.04.0001 (ação de execução por título executivo extrajudicial)
, ajuizou a demanda em 28.06.2018 na Comarca de Manaus/MA; requereu intimação via oficial de justiça e atualizou o débito em R$ 437.985,08.

Já no
Processo 0625817-02.2018.8.04.0001 (ação de execução por quantia certa)
, em trâmite na Comarca de Manaus/MA, ajuizado em 15.06.2018 por outros patronos. Apenas em 16.09.2019 os autores, como advogados do banco, peticionaram e requereram transferência do valor bloqueado e a suspensão do processo pelo prazo não inferior a 60 dias para que fossem providenciadas a matrícula atualizada do imóvel penhorado para saber a real situação dos mesmos, a fim de manifestar o seu interesse ou não nas penhoras.

No mesmo feito, requereu consulta via sistema RENAJUD e expedição de ofício a DRF (Delegacia da Receita Federal), com fulcro no art. 198, §1o, I do CTN, solicitando cópias da declaração de renda e bens do executado cadastrados; nova suspensão foi requerida para providenciar as matrículas atualizadas dos bens encontrados em pesquisa INFOJUD; na data de 22.01.2020 requereu a apreensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e do Passaporte dos executados e o bloqueio de todos os cartões de crédito; atualizou o débito em R$ 313.499,64.

Nos mencionados processos o autor atuou nos feitos até o recebimento da notificação em 19.11.2020 da rescisão unilateral da avença, de modo que o banco réu deve arcar com a consequência em relação ao pagamento da verba honorária pelos serviços prestados, de caráter alimentar e que não pode aguardar a concretização das condições estabelecidas no contrato.

Com efeito, embora previsto no contrato o teor das Cláusulas 6.3 e 6.20 do Instrumento Particular e, também, na Cláusula 17.6, certo é que a Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) assegura aos profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência via ação de arbitramento de honorários.

Sobre a omissão de quitação expressa feita pelo embargado quanto aos honorários contratuais, ficou registrado no acórdão embargado:

“Sustenta ainda a instituição financeira, que consta dos autos a quitação firmada em 10.03.2020, que contém, para além da declaração de quitação, a renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31.12.2019.

Todavia, a declaração de quitação não faz menção aos processos ora em questão. Além disso, se refere à cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31.12.2019 e a notificação de rescisão contratual foi recebida em 19.11.2020.”

Como se percebe, os Termos de Quitação não indicam a que processos ou serviços se referem, de modo que não se prestam para comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Ademais, os mencionados termos se referem à quitação dos honorários previstos na Cláusula 6.22 do Contrato:

“6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício.

(ii) Em consonância com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral e irrevogável irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Nesse passo, o embargado foi remunerado parcialmente pelos serviços prestados, mediante adiantamento. Houve quitação ao final de cada ano civil
,
mas não está relacionada aos honorários decorrentes do benefício financeiro.

E, o termo inicial dos juros de mora em ação de arbitramento de honorários advocatícios é a data da citação válida do devedor, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não ao final da demanda.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA N. 83/STJ. 1
. O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes.
2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em mais de um fundamento, cada um por si só suficiente para mantê-lo, e o recurso não abrange todos. Aplicação da Súmula 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 899774 SC 2016/0092711-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020). (sem destaque no original)

Ante o exposto,
acolho os embargos
para suprir as omissões apontadas pelo embargante, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento de desprovimento de seu apelo e provimento em parte ao recurso de apelação interposto pelo ora embargado para arbitrar os honorários advocatícios em R$ 30.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025